Tribunal: STF
Processo: HC 73605
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-03-26
Data de publicação: 1996-03-26

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS":
CABIMENTO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF, (ART. 102, I, "i", DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1.        É cabível, em tese, pedido de "habeas Corpus" contra acórdão
do Superior Tribunal de Justiça, denegatório de outro "H.C.",
competindo, originariamente, ao Supremo Tribunal Federal processá-lo e
julgá-lo (art. 102, I, "i", da C. F.).
2.        Não é obstáculo a esse entendimento a possibilidade de
interposição de Recurso Ordinário, para o S.T.F., contra a denegação
do "Writ" (art. 102, II, "a", da C.F.), pois sua simples interposição
não propicia, de imediato, a tutela ao direito de locomoção.
3.        "Habeas Corpus" conhecido, portanto, pelo S.T.F., mas
denegado porque improcedente a alegação de nulidade, por falta de
parecer do Ministério Público federal, perante o S.T.J., quando, na
verdade, foi ele emitido oralmente, o que é válido e nenhum prejuízo
causou ao paciente.
4.         "H.C." indeferido.